Tribunal: TJES
Processo: 5010804-74.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010804-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JENNIFER SUELLEN DOS SANTOS CUNHA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
data sessão dia 25-1-23

Sem notas orais

vfc.
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VISTA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução penal nº 2000250-92.2019.8.08.0047, indeferiu o pedido de realização de exame criminológico e concedeu a progressão de regime para o semiaberto.

Na sessão do dia 30/11/2022, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, por reputar que “
a análise apenas da conduta carcerária, para o caso concreto, não se mostra suficiente para aferição do requisito subjetivo”
e assento que “
visando à proteção da sociedade, como também a plena reinserção da reeducanda no meio em que vivia, deve a decisão objurgada ser revogada, eis que necessária, in casu, a realização de Exame Criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo do art. 112 da Lei de Execuções Penais”.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator no sentido de que, embora a submissão a exame criminológico não seja mais requisito necessário para progressão de regime prisional, é possível ao Juiz determinar a sua realização, em caráter excepcional e devidamente fundamentado.

Ocorre que, no caso em análise, em uma singela consulta ao andamento do processo de execução da reeducanda no Sistema SEEU, verifica-se que ela fora submetida a exame criminológico em
09/08/2022
, enquanto a decisão que concedeu a progressão de regime fora prolatada em
26/09/2022
.

No exame criminológico realizado, juntado no evento 272.1 do SEEU, chamo atenção as respostas as seguintes perguntas:

5– Está apta a voltar ao convívio social?

O reeducando até o presente momento não apresenta motivos que impeçam de voltar ao convívio social, podendo usufruir de uma rede de apoio familiar que contribuirá para sua reintegração na sociedade.

(...)

11- A apenada está apta a progredir para um regime menos gravoso?

A reeducanda afirma estar prepara para retomar o convívio social e até o presente momento não foram evidenciados sinais ou indícios de comportamentos inadequados que a impossibilitem de obter direito a este benefício.

Como se percebe, o exame criminológico recentemente confeccionado, atestou que a reeducanda se encontra apta à progressão de regime, não sendo razoável e necessário submetê-la a nova exame criminológico.

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Relator,
DIVIRJO
do entendimento adotado por Sua Excelência para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a decisão recorrida.

É,
respeitosamente,
como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010804-74.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JENNIFER SUELLEN DOS SANTOS CUNHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico e concedeu a progressão de regime para o semiaberto.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que a análise de eventual progressão de regime a agravada deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo.

No caso
em exame,
c
onsta dos autos
que
a

a
gravad
a
fora condenad
a
a
1
5
(
quinz
e
) anos de reclusão, com regime de cumprimento de pena inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art
igo
121,
do Código Penal
.

Ocorre que, em situações graves, como esta sob análise, bom comportamento carcerário não pode ser confundido com aptidão ou adaptação do condenado, muito menos serve como índice fiel de readaptação social.

A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Assim sendo, ainda que adote boa conduta carcerária, é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que
a
Magistrad
a
, ao prolatar a decisão de progressão de regime, justificou que
a

a
gravad
a
implementara o requisito objetivo de cumprimento da pena desde o dia
25
/0
4
/20
22
.
“Quanto ao requisito subjetivo, este também se encontraria preenchido, haja vista o conteúdo do atestado
no evento 305.1
, por meio do qual a conduta
carcerária
d
a
reeducand
a
foi avaliada como boa”
.

A

nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar
a possibilidade de
sua realização,
excepcionalmente e de forma fundamentada,
quando necessária sua confecção para a formação d
o
convencimento.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTO PARA ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE RATIFICA A SUBMISSÃO AO EXAME. DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 122 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da LEP: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor". Precedentes. 2. De acordo com a Súmula 439/STJ: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". A análise técnica pode ser usada como fundamento à análise do requisito subjetivo a autorizar ou não a progressão de regime. 3. No caso dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram a necessidade do exame criminológico, invocando elementos concretos dos autos, sobretudo levando em consideração, além da gravidade abstrata do delito praticado, o comportamento do paciente diante dos fatos, o que resta justificada a necessidade de realização do exame técnico para a formação de seu convencimento. 4. Agravo regimental não provido.(STJ. AgRg no HC 419.857/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

No mesmo
sentido está o precedente deste Egrégio Tribunal Estadual:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME EXAME CRIMINOLÓGICO NECESSIDADE NOVO EXAME RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Já decidiram os Tribunais Superiores que poderá o magistrado determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de maneira fundamentada. Assim está a Súmula Vinculante 26 do STF e a Súmula 439 do STJ. 2. Os fundamentos adotados se embasam em elementos concretos, não se tratando de razões abstratas com base apenas no tipo penal. A conduta do Agravante é grave e não pode ser desconsiderada, uma vez que as condutas perpetradas consistiam, basicamente, em invasões noturas a domicílios familiares, com subtração de bens e valores e cometimento de abusos sexuais em face de mães, esposas e também uma menor de 14 anos. 3. O fato de o Recorrente possuir boa conduta carcerária é incapaz, por si só, de afastar o exame criminológico, em razão do primeiro analisar, a priori, o merecimento do reeducando, enquanto que o segundo permite avaliar o perfil do apenado, a adequação e a efetiva condição para progredir ao regime mais benéfico. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210018659, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Assim sendo, tenho que necessária a realização de exame criminológico, pois a análise apenas da conduta carcerária, para o caso concreto, não se mostra suficiente para aferição do requisito subjetivo. Bom comportamento carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado, muito menos serve como índice fiel de readaptação social, mormente em contexto como o da custodiada, o qual fora condenada pela prática de crime hediondo.

Nessa mesma toada é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...)
Mediante a leitura dos documentos colacionados autos, estou convicto de que no caso em análise, a sua realização
s
e mostra necessária, considerando, principalmente, a gravidade do delito, e as condições em que foi praticado, descritas, pormenorizadamente, nas razões recursais

(...)”.

Assim, visando à proteção da sociedade, como também a plena reinserção da reeducanda no meio em que vivia, deve a decisão objurgada ser revogada, eis que necessária,
in casu
, a realização do Exame Criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo do art. 112 da Lei de Execuções Penais.

Diante de todo exposto
e
,
em conformidade com a douta Procuradoria de Justiça
,
conhe
ç
o
do agravo em execução penal,
DANDO
-LHE PROVIMENTO,

a fim de revogar a decisão ora combatida e determinar a realização do exame criminológico d
a
reeducand
a

J
ennifer Suellen dos Santos
.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010804-74.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JENNIFER SUELLEN DOS SANTOS CUNHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE
IN
DEFERIU
O PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
NECESSIDADE NO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar
a possibilidade de
sua realização,
excepcionalmente e de forma fundamentada,
quando necessária sua confecção para a formação d
o
convencimento.
2.
De acordo com a Súmula 439 do STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, na Súmula Vinculante nº 26, igualmente admite a possibilidade de realização de exame criminológico para avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício da progressão de regime.
3.
A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade d
a
apenad
a
, verificando a real possibilidade de reingresso social d
a
reeducand
a
.
4.
R
ecurso
conhecido e
Provido
.

Vitória, 17 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.